Tribunal: TJBA
Processo: 0502275-39.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502275-39.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: CM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA. ENDEREÇO INSUFICIENTE DO RÉU. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À COOPERAÇÃO E À PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAM
E

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 71.092,25. A extinção foi motivada pela suposta inépcia da inicial, sob alegação de que o exequente não indicou endereço válido dos executados, mesmo após longo lapso temporal e reiteradas tentativas de citação. O juízo singular deixou de apreciar pedido expresso de realização de diligências nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SIEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de êxito na citação por endereços fornecidos implica, por si só, inépcia da petição inicial; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem análise de requerimento pendente configura nulidade por error in procedendo; e (iii) determinar se é admissível a extinção do feito antes do esgotamento das diligências razoavelmente disponíveis para localização do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inépcia da petição inicial constitui vício originário, presente desde o ajuizamento, e não pode ser reconhecida com base em fatos supervenientes, como o insucesso das tentativas de citação decorrente da mudança de endereço do réu.

O art. 319, § 1º, do CPC/2015 admite que o autor requeira diligências para localização do réu, quando não dispuser de informações completas, como efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.

O reconhecimento da inépcia sem oportunizar a emenda da inicial viola o contraditório (arts. 9º e 10 do CPC) e o dever do juiz de oportunizar correção de vícios (art. 321 do CPC).

A extinção do processo sem resolução de mérito, sem prévia intimação pessoal da parte e sem esgotamento dos meios disponíveis para a localização do réu, afronta o devido processo legal e o princípio da primazia da resolução de mérito (art. 6º do CPC).

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a adoção de medidas excepcionais, como a citação por edital ou a extinção do feito, exige demonstração do esgotamento prévio das diligências disponíveis, inclusive via sistemas eletrônicos como SISBAJUD, RENAJUD e SIEL.

A decisão impugnada suprimiu o exame do requerimento do exequente, representando
error in procedendo
e nulidade absoluta, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de êxito nas tentativas de citação não caracteriza inépcia da inicial quando o autor indica os dados de que dispõe e requer providências de localização nos termos do art. 319, § 1º, do CPC.

O juiz deve oportunizar a emenda da inicial e apreciar requerimentos pendentes antes de extinguir o processo sem resolução de mérito.

A extinção do processo sem o esgotamento de diligências disponíveis para a localização do réu viola os princípios da cooperação, do contraditório e da primazia da decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 6º, 9º, 10, 319, § 1º, 321, 485, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2197101/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 03.04.2023, DJe 10.04.2023; TJCE, Apelação Cível 0051302-96.2021.8.06.0064, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 14.08.2024; TJGO, Recurso Inominado 5718213-02.2019.8.09.0012, Rel. Juiz José Carlos Duarte, j. 04.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502275-39.2014.8.05.0039
, em que figuram como Apelante a
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como Apelad
os
M COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, ANTÔNIO COSTA DE SANTANA, GENILDO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03